Tribunal: TCU
Processo: 006.373/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4717/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.373/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Amélia Pereira do Prado Rosa (CPF XXX.059.679-XX); Anais Medeiros Passos (CPF XXX.011.460-XX); Eric Aislan Antonelo (CPF XXX.163.409-XX); Geise Teixeira do Nascimento (CPF XXX.965.231-XX); Iane Maria Teixeira Dagostin (CPF XXX.254.809-XX); Liana Bohn (CPF XXX.477.120-XX); Pedro Luiz Paolino Chaim (CPF XXX.046.278-XX); Rafael Cabreira Gomes (CPF XXX.256.800-XX); Ramon Cruz (CPF XXX.265.136-XX) e Viviane Theiss (CPF XXX.891.679-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.